Tribunal: TJBA
Processo: 8000438-58.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000438-58.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS e outros

Advogado(s)
:
GERMANO REGO PIRES DA COSTA, ALEXANDRE COSTA RANGEL, BRUNO CASTRO CARRIELLO ROSA, ARNALDO DE LIMA BORGES NETO

APELADO: CLEBER GOMES FERREIRA

Advogado(s)
:
HELDER LUIZ FREITAS MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE A CONSTRUTORA-VENDEDORA E O CREDOR FIDUCIÁRIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 308/STJ. PRECEDENTE STJ. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA A PRELIMINAR DO AGENTE FIDUCIÁRIO-RÉU, PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO DO CREDOR-RÉU.

I. CASO EM EXAME

1 - Recursos de apelação interpostos contra sentença que, aplicando a Súmula 308/STJ, declarou a insubsistência de gravame de alienação fiduciária sobre lote quitado pelo autor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em analisar: (i) a legitimidade passiva do agente fiduciário; e (ii) a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a construtora-vendedora e a instituição credora, titular da propriedade fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A legitimidade
ad causam
do agente fiduciário se confirma, pois, à luz da teoria da asserção, sua função de representante do credor e administrador da garantia o torna parte pertinente para responder à pretensão de baixa do gravame.

4 - A pretensão de outorga de escritura definitiva, livre de ônus, afeta diretamente a esfera jurídica da construtora, que tem a obrigação contratual para com o autor e também para réus, titulares do direito real de garantia que impede o ato. Evidenciado, assim, o litisconsórcio passivo necessário entre ambos, nos termos do art. 114 do CPC.

5 - A Súmula 308/STJ é inaplicável aos casos de alienação fiduciária, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.130.141-RS), em razão da natureza jurídica distinta dos institutos da hipoteca e da propriedade fiduciária.

6 - A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário acarreta a nulidade da sentença, por vício insanável que compromete a eficácia do provimento jurisdicional, conforme art. 115, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7 - Afastada a preliminar e julgado prejudicado a análise do mérito do recurso do agente fiduciário e dado provimento ao recurso do credor fiduciário para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para citação da litisconsorte necessária.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 114 e 115, I; Lei nº 9.514/1997, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.130.141-RS; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.975.215/BA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 8000438-58.2019.8.05.0146, sendo partes Apelantes
ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS e GDC PARTNERS SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
e parte Apelada
CLEBER GOMES FERREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA GDC PARTNERS E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO
, para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador de Justiça